Tribunal: TJPA
Processo: 0806671-46.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806671-46.2024.8.14.0051

APELANTE: ADRIANA FREITAS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE PROVA DE TÍTULOS. ALEGADA ILEGALIDADE NA DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da banca organizadora de concurso público, que indeferiu a pontuação de títulos apresentados sob fundamento de ausência de descrição das atividades em certidão exigida pelo edital. A parte recorrente sustenta violação aos princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e cooperação processual, pleiteando a reanálise da documentação e a nulidade da sentença por falhas no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de descrição das atividades na certidão apresentada pela candidata autoriza o indeferimento da pontuação, à luz das regras editalícias; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação da banca organizadora no mandado de segurança configura nulidade do processo por cerceamento de defesa e afronta aos princípios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo superada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, embora imperfeita, a peça recursal apresenta causa de pedir vinculada à sentença recorrida.

O controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos e ao cumprimento das normas editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora na valoração de títulos, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

O edital do certame exigia expressamente a apresentação de certidão com a descrição das atividades desenvolvidas para fins de pontuação, o que não foi atendido pela candidata, conforme registrado pela própria banca examinadora em sede administrativa.

A alegação de atribuição desigual de pontuação para cargos distintos, com base em documentação supostamente idêntica, não autoriza revaloração judicial, diante da autonomia técnica da banca e da ausência de prova cabal de afronta ao edital.

A ausência de manifestação do Instituto organizador no mandado de segurança não invalida o processo, pois não suprime o ônus da impetrante de apresentar prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

A decisão administrativa está suficientemente motivada, com indicação da razão objetiva para o indeferimento (falta de descrição das atividades), o que afasta alegação de cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atuação judicial em concurso público restringe-se ao controle de legalidade e ao cumprimento das normas editalícias, sendo vedada a reavaliação de critérios técnicos de pontuação, salvo ilegalidade manifesta.

A ausência de descrição das atividades em certidão apresentada para fins de prova de títulos configura descumprimento de requisito editalício e justifica o indeferimento da pontuação pela banca.

A ausência de informações pela autoridade coatora no mandado de segurança não gera nulidade do processo quando não compromete o exame da prova pré-constituída nem impede a defesa do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º, 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5002237-38.2022.4.04.7101, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 22.03.2023; TRF-3, ApCiv 5000422-14.2018.4.03.6118, Rel. Des. Diva Malerbi, 6ª Turma, j. 24.09.2021; TRF-1, AMS 1000068-36.2018.4.01.4300, Rel. Des. Souza Prudente, 5ª Turma, j. 24.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por ADRIANA FREITAS RAMOS contra o MUNICÍPIO DE SANTARÉM e o DIRETOR DO INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA – INSTITUTO VICENTE NELSON – IVIN, com o objetivo de obter a reavaliação dos títulos apresentados em concurso público, alegando suposta ilegalidade na análise da documentação apresentada na fase de prova de títulos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que participou de concurso público organizado pelo Instituto Vicente Nelson, com previsão de prova de títulos conforme Edital n.º 001/2023;

Aduz que teve pontuação indeferida pela banca organizadora sob a justificativa de que os documentos apresentados não preenchiam os requisitos editalícios;

Apresentou recurso administrativo, mas este foi indeferido;

Afirma que o ato administrativo da banca violou princípios constitucionais da legalidade, publicidade, isonomia e ampla defesa.

Em suas palavras, “não foi caracterizado requisitos objetivos previstos no edital, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Sustenta que houve falha na constituição e desenvolvimento válido do processo, considerando que o Instituto coator deixou de apresentar informações nos autos do mandado de segurança.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão de denegação da segurança proferida na origem está equivocada e que a sentença contrariou os princípios da cooperação e da boa-fé processual (art. 6º do CPC);

Aduz que o juiz de primeiro grau deveria ter promovido diligências para melhor elucidar os fatos, inclusive frente à ausência de manifestação da autoridade coatora.

Sustenta ainda que:

É cabível a concessão de tutela recursal, diante do fumus boni iuris e periculum in mora;

Está caracterizada a probabilidade do direito, por não haver motivo legal para o indeferimento da pontuação;

A ausência da descrição das atividades na certidão apresentada não deveria, por si só, excluir a contagem dos títulos, considerando a finalidade do documento;

O deferimento da justiça gratuita deve ser mantido, dado seu estado de hipossuficiência.

Por fim, requer que:

Seja recebido o recurso nos efeitos ativo e suspensivo;

Seja deferida a tutela recursal, com reanálise da prova de títulos;

Seja reconhecida a nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação e da ampla defesa;

Seja deferido o pedido de justiça gratuita;

Ao final, seja reformada a sentença de primeiro grau, com determinação de nova análise dos documentos apresentados.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM alegou apresentou
contrarrazões
alegando que a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente, uma vez que não se verificou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo adotado pela banca organizadora;

Aduz que a administração pública agiu em estrita conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, conforme art. 37 da Constituição Federal;

Que o concurso público é regido pelo edital, que é a norma interna do certame, e todos os candidatos estão obrigados a cumpri-lo igualmente;

Assevera que a certidão apresentada pela candidata não continha a descrição das atividades exercidas, exigência expressamente prevista no item XI, 3, alínea "c" do edital.

Em reforço, argumenta que:

A jurisprudência pátria e o STF são pacíficos no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas ou pontuação de títulos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade;

Não há qualquer demonstração de que houve erro grosseiro ou descumprimento do edital por parte da banca;

A impetrante teve seu recurso administrativo apreciado e indeferido, o que afasta alegação de cerceamento de defesa;

A atuação judicial deve se limitar ao controle da legalidade, e não ao mérito administrativo;

A sentença proferida na origem respeitou os precedentes do STF e STJ quanto à impossibilidade de revisão judicial dos critérios técnicos de avaliação, salvo teratologia ou violação ao edital.

Sustenta ainda que:

O recurso interposto pela apelante não apresenta qualquer fato novo;

Os argumentos da apelante foram meramente reiterativos dos já constantes nos autos do mandado de segurança;

A sentença está corretamente fundamentada e deve prevalecer, pois não há demonstração de ilegalidade nos atos praticados pela banca.

Por fim, requer que:

A apelação interposta por ADRIANA FREITAS RAMOS seja julgada improcedente;

Seja mantida a sentença que denegou a segurança, nos exatos termos em que foi proferida;

Sejam mantidos os efeitos da decisão que julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do mandamus – Id. 31184430.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

No que tange ao recurso, observo que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos, visto que o recorrente possui legitimação e interesse para recorrer; o recurso é adequado para atacar a decisão judicial ora analisada, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, e inexistem fatos que impeçam ou extingam o poder de recorrer.

Por sua vez, os requisitos extrínsecos também se encontram presentes.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Da Preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação – Ausência de Dialeticidade.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA opina pelo não conhecimento do apelo, ao fundamento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença denegatória, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da ratio decidendi, invocando, para tanto, o art. 932, III, do CPC e precedentes que exigem ataque direto aos fundamentos do decisum recorrido.

Sem embargo do zelo ministerial, a preliminar não merece acolhimento. Explico.:

O princípio da dialeticidade recursal, de fato, impõe ao recorrente o ônus de expor, com fundamentação minimamente idônea, as razões pelas quais entende deva ser reformado (ou invalidado) o pronunciamento jurisdicional, não se admitindo recurso que simplesmente reproduza afirmações soltas, desconectadas do que foi decidido. Todavia, a aferição desse requisito não se faz por um formalismo que sacrifique a devolutividade e a primazia do julgamento de mérito recursal quando, do conjunto das razões, se extrai, com suficiente clareza, a insurgência contra o decisum e o pedido de sua desconstituição, ainda que por via de tese processual ou prejudicial.

No caso, a APELANTE explicita, de maneira expressa, qual é a decisão combatida, transcrevendo o núcleo do dispositivo sentencial que “DENEGA A SEGURANÇA” e “julga extinto o processo com resolução do mérito”, indicando o fundamento legal utilizado pelo Juízo de origem (art. 487, I, do CPC), e, a partir daí, sustenta a ocorrência de vício processual que, em sua ótica, comprometeria o desenvolvimento válido e regular do feito.

Com efeito, as razões recursais concentram-se na tese de “indevida extinção do processo”, com invocação do art. 485, IV, do CPC, afirmando que houve regular notificação do INSTITUTO organizador, o qual não teria prestado informações, e que tal circunstância, segundo a recorrente, comprometeria pressupostos do processo, em afronta aos deveres de cooperação e à ampla defesa. Trata-se, portanto, de impugnação dirigida ao próprio resultado jurisdicional produzido pela sentença (manutenção do indeferimento liminar e denegação da segurança com julgamento de mérito), por alegada nulidade do iter procedimental.

Nessa perspectiva, ainda que a argumentação recursal não enfrente, com profundidade e precisão, todos os fundamentos materiais utilizados na sentença para denegar a segurança — como, por exemplo, a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo do certame e a ausência de prova pré-constituída quanto ao atendimento do requisito editalício —, é inegável que há, ao menos, um eixo de irresignação que visa atingir a higidez do julgado por fundamento autônomo, de índole processual, com pretensão de desconstituição do decisum. E, em termos de dialeticidade, basta que o recurso devolva ao Tribunal uma controvérsia recursal inteligível, apta a delimitar o objeto de cognição e permitir o contraditório pelo recorrido, o que, aqui, se verifica: tanto assim que o recorrido apresenta contrarrazões e requer a manutenção integral da sentença, enfrentando, em linhas gerais, a insurgência.

Em suma, conquanto se reconheça que a peça recursal revela técnica imperfeita e certa dissonância na construção dos fundamentos, não se está diante de apelo inepto ou absolutamente dissociado do julgado, mas de recurso que identifica a decisão recorrida, explicita o provimento pretendido e desenvolve causa de pedir recursal (nulidade por suposta ausência de pressuposto processual, à luz do art. 485, IV, do CPC), o que é suficiente para superar a barreira do conhecimento.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e conheço do recurso.

Mérito

Superada tal premissa, ingressa-se no mérito, em que não assiste razão à recorrente.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e, em matéria de concurso público, a atuação judicial, como regra, cinge-se ao controle de legalidade e à fidelidade ao edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção e valoração de títulos, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade, desrespeito às normas editalícias ou situações teratológicas.

É precisamente esse o eixo decisório assentado na jurisprudência pátria, segundo a qual “descabe ao Judiciário substituir a banca examinadora”, preservada a intervenção apenas em casos excepcionais. De igual modo, os precedentes reforçam que “vedada a intervenção” quanto à condução da banca, inexistindo ilegalidade na aplicação dos critérios previstos, o desfecho é o desprovimento do apelo.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS . PONTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NOTA INTERVENÇÃO JUDICIAL. (IM) POSSIBILIDADE. 1 . É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as regras que regem o processo seletivo são vinculantes tanto para a Administração como para os candidatos, por força dos princípios da isonomia, da transparência, da publicidade, da eficiência e da ampla concorrência. 2. Descabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato, atribuindo-lhe nota e/ou conceito em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas. 3 . A banca examinadora possui autonomia na avaliação dos títulos, também no que tange à sua interpretação, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à correção, alterando critérios próprios da comissão avaliadora. (TRF-4 - AC: 50022373820224047101 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/03/2023, 4ª Turma)

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO EDITAL . INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de mandado de segurança pela qual o impetrante questiona, no âmbito de concurso público, os critérios de avaliação da banca examinadora adotados em fase de avaliação de títulos e currículo . 2. O edital é a lei do concurso público, já que suas regras, de natureza geral e consideradas em conjunto, obrigam tanto a administração quanto os candidatos, consubstanciando verdadeiro ato vinculante no que se refere a todos os envolvidos, em prol do princípio da isonomia. 3. Vedada a intervenção do Poder Judiciário quanto à condução realizada pelas bancas examinadoras aos concursos, a não ser em casos de flagrante ilegalidade no contexto do procedimento administrativo ou se verificada a inobservância das regras editalícias . Jurisprudência. 4. Neste caso, não se revela, sob nenhuma vertente, ilegalidade na aplicação da banca examinadora dos critérios de avaliação estabelecidos pelo edital, do que decorre a improcedência das alegações da parte autora. 5 . Acolhido o parecer do Ministério Público Federal, nega-se provimento à apelação. (TRF-3 - ApCiv: 50004221420184036118, Relator.: Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, Data de Julgamento: 24/09/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/06/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO . PROVA DISCURSIVA. ELEVAÇÃO PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO . NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regulador do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas. II - Na hipótese dos autos, a ausência de regular motivação na decisão que resultou no desprovimento do recurso interposto pela candidata, na esfera administrativa, revelada pela inexistência de expressa indicação das palavras/frases constantes das provas realizadas pela suplicante que supostamente estariam em discrepância com as regras gramaticais, conduz à nulidade do referido julgamento, por inviabilizar o exercício do regular direito de defesa, a fim de que outro seja realizado, com observância dos princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos . III Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar que a banca examinadora reexamine o recurso administrativo interposto pela suplicante, para que outra decisão seja proferida, com observância dos princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos. (TRF-1 - AMS: 10000683620184014300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/08/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/08/2022 PAG PJe 26/08/2022 PAG)

No caso concreto, a sentença indica, com base no próprio edital, que a pontuação controvertida depende da apresentação de “declaração/certidão” com o período e a espécie do serviço, acompanhada da “descrição das atividades desenvolvidas”, quando se tratar de atividade na área pública, registrando que tal requisito não foi demonstrado pela impetrante na via mandamental. E a própria narrativa dos autos explicita que o recurso administrativo é improvido porque a banca sustenta a falta dessa descrição na certidão de tempo de serviço.

Assim, para que se reconhecesse ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial, seria indispensável, desde logo, prova documental inequívoca de que a certidão juntada atende ao exato comando editalício e, ainda assim, foi desconsiderada arbitrariamente, o que, conforme assentado em primeiro grau, não se evidencia.

A alegação de incoerência por ter sido atribuída pontuação diversa para cargos distintos, a partir da “mesma documentação”, tampouco autoriza, por si, a reatribuição judicial de pontuação, sobretudo quando o fundamento do indeferimento reside em requisito formal-material do documento (descrição das atividades), cuja aferição, no plano ordinário, integra a competência técnica da banca e se submete ao regramento do edital.

A jurisprudência acima transcrita vai além e explicita que a banca “possui autonomia na avaliação dos títulos, também no que tange à sua interpretação”, o que impede o Judiciário de alterar critérios próprios da comissão avaliadora. A intervenção jurisdicional, portanto, não se presta a equalizar notas ou pontuações entre cargos, se ausente demonstração cabal de violação ao edital.

Quanto à tese recursal de nulidade do processo por ausência de informações do INSTITUTO BEZERRA NELSON, também não prospera. Explico.:

Primeiro
, porque a sentença não extingue o feito sem resolução do mérito; ao revés, denega a segurança e julga extinto com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), de sorte que a invocação do art. 485, IV, do CPC encontra-se, nesse particular, desconforme ao conteúdo do pronunciamento recorrido.

Segundo
, porque o mandado de segurança se decide pela prova pré-constituída do direito afirmado, e a ausência (ou insuficiência) de informações do litisconsorte/terceiro não transmuda, automaticamente, a natureza do ônus probatório nem supre a falta de demonstração do atendimento do requisito editalício apontado como causa do indeferimento administrativo, o qual permanece sendo o ponto central do julgamento.

Por fim, ainda que se invoque, em abstrato, a exigência de motivação dos atos administrativos e de decisões em recursos administrativos, entendo que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente: aqui, o indeferimento administrativo é apontado como motivado em razão objetiva (falta de descrição das atividades na certidão), e há registro de que o recurso foi apreciado e improvido, afastando-se a tese de cerceamento.

Não se identifica, portanto, omissão motivacional que inviabilize o exercício da defesa na esfera administrativa; ao revés, a motivação indicada é suficiente para permitir a compreensão do motivo do não cômputo, ainda que a candidata dele discorde.

Em síntese, ausente demonstração inequívoca de violação ao edital e sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar títulos e redistribuir pontuação, impõe-se a manutenção integral da sentença que denega a segurança.

O recurso, embora tecnicamente deficiente, pode ser conhecido por revelar insurgência mínima contra o desfecho denegatório; no mérito, contudo, inexiste direito líquido e certo demonstrado, pois a pretensão deduzida busca, em essência, revaloração de títulos e reatribuição de pontuação, providência incompatível com os limites do controle judicial em concursos públicos, notadamente diante da exigência editalícia específica (descrição das atividades na certidão) e da motivação administrativa indicada para o indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026